Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CARACTERIZADA. REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PERSISTÊNCIA TRANSITÓRIA DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS, POR MAIS UM ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Não ficou caracterizada a alegada negativa da prestação jurisdicional, porquanto o requerimento de justiça gratuita já havia sido indeferido por decisão interlocutória, contra a qual não houve recurso, e foi reiterado somente na apelação.

2. Não houve julgamento além do pedido, porque o fato da pandemia do COVID 19 foi alegado pela parte ré e, ainda que não o fosse, poderia, por ser notório e de conhecimento geral, ser considerado pelo juiz, conforme artigo 493, caput, do CPC.

3. As circunstâncias da separação do casal e da partilha de bens, que supostamente viciaram a instituição dos alimentos, não são relevantes para o julgamento da pretensão de exoneração de alimentos, mesmo porque a pretensão anulatória de negócio jurídico decai em quatro anos, conforme artigo 178 do CC.

4. Conforme artigo 1699 do CC, a exoneração dos alimentos depende da constatação da alteração da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentando- que se dá rebus sic stantibus-, a ponto de a prestação perder a razão de existir.

5. Verificada a redução na possibilidade do alimentante e a persistência transitória da necessidade da alimentanda, é razoável a manutenção dos alimentos por mais um ano, a contar do trânsito em julgado, prazo em que a alimentanda necessita para prover a própria subsistência.

6. Apelação conhecida e provida em parte.